Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO, SE FAMILIAR OU COLETIVO POR ADESÃO. INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS EMPRESAS FORNECEDORAS DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, COMPLETA E ESPECÍFICA AO ADERENTE. PERMANÊNCIA DA COBERTURA À VIÚVA DEPENDENTE NOS MOLDES DO CONTRATO FIRMADO EM VIDA PELO TITULAR. ART. 30, § 3o, DA LEI 9.656/1998. IMINÊNCIA DO ESCOAMENTO DO PERÍODO DE REMISSÃO. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O aparente déficit informacional por parte das agravadas, relativamente à complexa relação de consumo que se consubstancia no contrato de prestação de serviço de saúde a que aderiu a autora como dependente e seu marido como titular, permite reconhecer eventual existência de obstáculo à comunicação clara, completa e específica pela falta de qualidade da informação dada ao proponente/aderente, o que afronta disposição expressa ao art. 6o, III, do CDC.
2. As deficiências identificadas na prova documental até então produzida e a falha de atuação da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde ao repassar à autora/agravante informação aparentemente não qualificada porque incompleta, genérica e desprovida de clareza, autorizam, sem violação ao sinalagma ou à comutatividade do contrato, a concessão da tutela provisória requerida, afinal a agravante, enquanto segurada, permanece obrigada a adimplir as prestações pecuniárias contratualmente ajustadas.
3. Caso concreto que recomenda a concessão de tutela de urgência para manutenção da agravante, até prolação de sentença na ação de conhecimento, como beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do seu marido e final prazo de remissão, mediante a assunção por ela do pagamento das contraprestações devidas às agravadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.